Tribunal: TJES
Processo: 5002956-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002956-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE MOREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002956-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE MOREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogados do(a) AGRAVANTE: VINICIUS LUNZ FASSARELLA - ES14269-A, DROUGUIS SALES SANTIAGO - ES27664-A, SABRINA SILVA SEQUIM - ES26345-A, GABRIELA CICILIOTI SOBROZA FASSARELLA - ES14703

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEXANDRE MOREIRA
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 2413872), que rejeitou a exceção de pré-executividade que manejou nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2413867, o agravante aduz, em síntese, que:
(I)
“o título ora cobrado se encontra prescrito para cobrança, em razão da prescrição intercorrente ocorrida, tendo em vista a paralisação do processo por 05 (cinco) anos, contados da propositura da ação até a formulação de pedido de diligência com caráter de efetividade da medida” (fl. 04);
(II
) “todos os documentos comprobatórios acerca da ilegitimidade do Sr. Joel Francisco Moreira foram acostados junto à Exceção de Pré-Executividade, sendo possível constatar de plano a inexistência de relação do Executado com o imóvel objeto do IPTU ora cobrado” (fl. 10);
(III)
“o Sr. Joel Francisco moreira é parte ilegítima para figurar no polo passiva da presente ação, bem como, seu espólio e herdeiros” (fl. 23); e que
(IV)
“comprovado o recolhimento de ITR sobre o bem, necessária a decretação de nulidade de lançamento de ofício do imposto, objeto da ação, o que acarreta a nulidade do título objeto da ação, devendo ser reconhecida a insubsistência dos lançamentos constante da CDA que fundamenta a execução” (fl. 29).

Decisão proferida no evento nº 2706345, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas pela municipalidade agravada no evento nº 3058770, pela manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEXANDRE MOREIRA
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 2413872), que rejeitou a exceção de pré-executividade que manejou nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2413867, o agravante aduz, em síntese, que:
(I)
“o título ora cobrado se encontra prescrito para cobrança, em razão da prescrição intercorrente ocorrida, tendo em vista a paralisação do processo por 05 (cinco) anos, contados da propositura da ação até a formulação de pedido de diligência com caráter de efetividade da medida” (fl. 04);
(II
) “todos os documentos comprobatórios acerca da ilegitimidade do Sr. Joel Francisco Moreira foram acostados junto à Exceção de Pré-Executividade, sendo possível constatar de plano a inexistência de relação do Executado com o imóvel objeto do IPTU ora cobrado” (fl. 10);
(III)
“o Sr. Joel Francisco moreira é parte ilegítima para figurar no polo passiva da presente ação, bem como, seu espólio e herdeiros” (fl. 23); e que
(IV)
“comprovado o recolhimento de ITR sobre o bem, necessária a decretação de nulidade de lançamento de ofício do imposto, objeto da ação, o que acarreta a nulidade do título objeto da ação, devendo ser reconhecida a insubsistência dos lançamentos constante da CDA que fundamenta a execução” (fl. 29).

Na instância originária, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
promoveu ação de execução fiscal em face de
JOEL FRANCISCO MOREIRA
, em razão de débitos de IPTU, contribuinte este que faleceu após o ajuizamento da ação.

Noticiado o óbito ocorrido em 23/02/2010, a municipalidade pugnou pelo redirecionamento do feito executivo aos sucessores do executado, o que foi deferido, considerando o disposto no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional.

A prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40, § 4° DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 40, § 4° da Lei de Execução Fiscal possui natureza processual, que possibilita o reconhecimento de ofício a prescrição intercorrente. Desta forma, não há ofensa ao art. 146, inc. III, alínea b da CRFB, devendo ser afastada a tese de inconstitucionalidade formal objetiva do referido dispositivo, conforme ventilada pelo julgador primevo.
2. O decurso do lapso temporal de cinco anos não é suficiente para a configuração da prescrição intercorrente. É necessário que também haja inércia ou desídia da parte exequente para a promoção de atos que objetivem satisfazer o crédito tributário.
Precedentes TJES e STJ. 3. Na situação posta, não foi observada desídia do ente público. 4. Apelo PROVIDO. Sentença ANULADA. (TJES, Classe: Apelação, 020110019773, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

Na situação dos autos, a municipalidade demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, tendo em vista o requerimento de citação do executado, no ano de 2011, articulado no evento nº 2413935 (fl. 03), considerando a frustração da primeira tentativa, bem como o pedido de citação dos sucessores do executado logo após a determinação do arquivamento provisório do feito, em 2015 (evento nº 2413934, fl. 05), o que denota a não caracterização de inércia por prazo superior à cinco anos.

Sobre a apontada ilegitimidade do executado
JOEL FRANCISCO MOREIRA
, observa-se que os fatos geradores dos valores referentes ao IPTU estampados na CDA executada remontam os anos de 2006 e 2008, notadamente em razão do documento juntado às fls. 01/02, do evento nº 2413876, relativo a consulta realizada em nome daquele contribuinte para fins de parcelamento do débito objeto da ação de execução fiscal, o que revela a pertinência de sua manutenção no polo passivo do feito executivo.

Por fim, a alegada não incidência de IPTU sobre o imóvel, mas sim de ITR, trata-se de matéria que, embora relevante, demanda ampla instrução probatória, o que não se revela viável em sede de exceção de pré-executividade, conforme orientação delineada pela jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL QUE OBJETIVA O RECEBIMENTO DE IPTU, DOS ANOS DE 2012 E 2013. TESES REPRISADAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA, POSTO VERSAREM SOBRE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO ITR. Enunciado nº 393 e Tema nº 174 da Corte de Uniformização. Presunção de legalidade que reveste a CDA, não infirmada pela executada, ora agravante, na via estreita por ela eleita. Agravo interno que não apresenta elementos novos aptos a modificar a decisão da relatora, que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; AI 0034748-87.2022.8.19.0000; Nova Friburgo; Décima Câmara Cível; Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira; DORJ 29/07/2022; Pág. 379)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Execução fiscal. IPTU. Exceção de pré-executividade. Alegação de incidência de ITR e não IPTU. Matéria que demanda dilação probatória. Precedentes. - a questão relativa à incidência ou não de IPTU sobre o imóvel tributado, de forma inequívoca, demanda dilação probatória, incabível de conhecimento na via eleita. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 0011966-81.2022.8.21.7000; Proc 70085624773; Nova Prata; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 26/05/2022; DJERS 01/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVANTE QUE PRETENDE QUE SEJA RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DE ITR, E NÃO IPTU SOBRE O IMÓVEL. Análise da localização do bem, finalidade e existência de melhoramentos urbanos que depende de dilação probatória, não podendo ser conhecida em exceção de pré-executividade conforme Súmula nº 393 do STJ. Agravo improvido, ressalvada a possibilidade de rediscussão do mérito em embargos à execução. (TJSP; AI 2015715-82.2022.8.26.0000; Ac. 15635476; Avaré; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 03/05/2022; DJESP 06/05/2022; Pág. 2741)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ÓBITO DO EXECUTADO – REDIRECIONAMENTO AOS SUCESSORES – POSSIBILIDADE

–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO – INÉRCIA NÃO RECONHECIDA
–
ILEGITIMIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – – INCIDÊNCIA DE ITR EM VEZ DE IPTU – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
–

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.
Noticiado o óbito ocorrido em 23/02/2010, a municipalidade pugnou pelo redirecionamento do feito executivo aos sucessores do executado, o que foi deferido, considerando o disposto no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional.

2.
A prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário

3.
A municipalidade demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, tendo em vista o requerimento de citação do executado, no ano de 2011, considerando a frustração da primeira tentativa, bem como o pedido de citação dos sucessores do executado logo após a determinação do arquivamento provisório do feito, em 2015, o que denota a não caracterização de inércia por prazo superior à cinco anos.

4.
Sobre a apontada ilegitimidade do executado, observa-se que os fatos geradores dos valores referentes ao IPTU estampados na CDA executada remontam os anos de 2006 e 2008, notadamente em razão do documento juntado às fls. 01/02, do evento nº 2413876, relativo a consulta realizada em nome daquele contribuinte para fins de parcelamento do débito objeto da ação de execução fiscal.

5.
A alegada não incidência de IPTU sobre o imóvel, mas sim de ITR, trata-se de matéria que, embora relevante, demanda ampla instrução probatória, o que não se revela viável em sede de exceção de pré-executividade.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.